Tribunal: TJMT
Processo: 1016690-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016690-75.2021.8.11.0000
– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT.
AGRAVANTE: ALMERINDO BALLIN E DULCE VERGUTZ BALLIN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALMERINDO BALLIN E DULCE VERGUTZ BALLIN contra decisão que, nos autos de Liquidação Provisória de Sentença n. 1000188-44.2020.8.11.0017 oriundos da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT proposta contra o BANCO DO BRASIL S.A indeferiu o benefício da inversão do ônus da prova em favor dos agravantes, por entender que as partes, preenchem os requisitos para seu gozo.
Alegam o desacerto da decisão recorrida, posto que em desacordo com a Súmula 297 do STJ, que se posicionou no sentido de aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras, a qual admite a inversão do ônus da prova a favor do consumidor.
Aduzem que a instrução probatória depende da inversão do ônus da prova, que deverá ser transferido à parte demandada, sendo tal medida, perfeitamente aplicável ao caso em tela, que envolve operação bancária.
Asseveram ser cabível a inversão do ônus da prova, para determinar que a instituição financeira apresente os comprovantes de pagamento, desde que o exequente apresente elementos mínimos sobre a relação havida entre o titular do crédito e o banco réu, sendo indispensável, portanto, que a parte demonstre a existência da cédula de crédito rural, conforme já se manifestou a Corte Superior.
Registram que bastando apenas a existência de relação de consumo e comprovação por documentos mínimos da relação entre as partes para que nasça o direito ao gozo do pleiteado benefício, a inversão do ônus do prova é medida que se impõe, de modo que seja cassada a decisão recorrida e deferido o benefício aos agravantes.
Defendem a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, pleiteando a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos Agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Pois bem.
Na origem, trata-se de Ação de Liquidação Provisória de Sentença que os autores, em síntese, afirmam que no final dos anos 80 e início dos anos 1990 celebraram com o requerido o contrato de financiamento rural de n.o 87/00533-6 em 30/10/87, no valor de Cz$ 676.000,00 (seiscentos e setenta e seis mil cruzados), com correção monetária pelos índices de correção das cadernetas de poupança e com taxa de juros remuneratórios de 6,9% ao ano. Aduziram que o réu, à época, ao proceder ao reajuste monetário dos valores financiados, ao invés de corrigi-los de acordo com a taxa legalmente prevista (BTNF), na razão de 41,28%, optou por descumprir as cláusulas pactuadas nas Cédulas de Crédito Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, especialmente, as disposições normativas previstas na Lei n.8.024/90, aplicando a razão de 84,32%. Assim, os autores requereram a procedência da ação, a fim de que torne possível a apuração do quantum debeatur.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Ademais, não se evidencia no caso o risco de dano ao direito e iminente lesão que exija a suspensão da decisão agravada sob pena de incorrer em ineficácia do processo ou, até mesmo, o fracasso da atividade jurisdicional.
Outrossim, sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, o que não ensejaria qualquer prejuízo ao agravante.
Ressalte-se que para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.
Assim, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida de urgência vindicada, sem prejuízo de eventual entendimento díspar quando do julgamento pelo Colegiado.
Intime-se o agravado para, no prazo legal, conforme o art. 1.019, II, do CPC, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender necessária.
Comunique-se o Juiz da causa do teor desta decisão, solicitando-lhe as informações.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de setembro de 2021
Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora